Tribunal: TJDFT
Processo: 0750967-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0750967-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHRISTINE GARRIDO MARQUEZ RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, Christine Garrido Marquez, em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Claro S/A ao pagamento do valor de R$ 178,45. Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado e em suas razões recursais sustentou, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunha e, no mérito, a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de compensação por danos morais. Em despacho de ID 66405036, foi determinada a intimação da parte autora para que comprovasse a hipossuficiência financeira, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado (ID 66405036). Em petição e ofício de IDs 53374031 e 53374032, respectivamente, o Distrito Federal informou que a consulta estava agendada para o dia 1/11/2023. Na petição de ID 66549781, a recorrente reiterou a hipossuficiência financeira e anexou extrato bancário e declaração e imposto de renda (Ids 66549782 e 66549783). Em decisão de ID 66576957, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinado à recorrente que realizasse o pagamento das custas iniciais e recursais no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Posteriormente, em petição de ID 66812956, a recorrente requereu a desistência do recurso. Em breves linhas, é o relatório. Decido. A pretensão da recorrente encontra respaldo no art. 998 do CPC, que prescreve que a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. No mesmo sentido, entende o STJ: A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência apresentado (ID 66812956) e julgo prejudicado o recurso interposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e artigo 11, incisos XII e XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados do TJDFT. Sem custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Remetam-se os autos ao Juízo a quo. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora